Tribunal: TJPA
Processo: 0006921-98.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006921-98.2016.8.14.0017

APELANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE BARROS

APELADO: CONSTANCIA GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL - Nº 0006921-98.2016.8.14.0017

COMARCA:
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
.

APELANTE(S):

CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE BARROS
.

ADVOGADO(A)(S):

RAFAEL J. VIEGAS PEIXOT
O
(OAB/PA nº. 18.689-A).

APELADA:
CONSTANCIA GOMES DOS SANTOS
.

ADVOGADO(A)(S):
SUELY GOVEIA MACHADO ALMEIDA (OAB/PA nº. 14.219)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. AVAL.
ANULAÇÃO. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISPENSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 332 DO STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSABILIDADE DE PROVAS ORAIS E PERICIAIS. PERÍODO DE DURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICABILIDADE DO IMÓVEL. CIÊNCIA DA COMPANHEIRA SOBRE O AVAL E INDICAÇÃO DO IMÓVEL COMO GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO DA NULIDADE E DO PREJUÍZO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.
É possível o julgamento imediato do pedido quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados;

2.
O fundamento relativo à indispensabilidade da outorga uxória para constituição do aval pelo companheiro não se revela cabível ao caso dos autos. O STJ possui jurisprudência pacífica de que a condição de validade prevista no art. 1.647, III, do Código Civil, se restringe à hipótese aval entre cônjuges e, por isso, não se estende às relações convivência em regime de união estável, sendo inaplicável a Súmula 332 do STJ ao caso concreto;

3.
Na hipótese dos autos, entende-se que há pontos controvertidos que influenciariam diretamente sobre a pretensão do apelante em manter a penhora judicial efetivada na execução extrajudicial. A alegação de que o imóvel penhorado não integraria o patrimônio comum dos conviventes, porquanto teria sido adquirido após o término da união estável, bem como a suposta ciência da autora em relação ao aval e a caracterização do imóvel como bem de família devem ser devidamente demonstradas em instrução probatória adequada;

4.
Sendo necessária a produção de provas orais e periciais na hipótese dos autos, o julgamento antecipado do processo configura cerceamento de defesa, a ensejar o reconhecimento da nulidade da sentença de mérito;

5.
Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
acolher a preliminar e declarar nula a sentença do juízo
a quo
por cerceamento defesa
,
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de instrução probatória e produção das demais provas necessárias ao exame do mérito dos embargos de terceiro
,
fica prejudicado o mérito da Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL - Nº 0006921-98.2016.8.14.0017

COMARCA:

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE(S):

CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE BARROS

ADVOGADO(A)(S):

RAFAEL J. VIEGAS PEIXOTO
(OAB/PA nº. 18.689-A)

APELADA:

CONSTANCIA GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO(A)(S):

SUELY GOVEIA MACHADO ALMEIDA (OAB/PA nº. 14.219)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE BARROS
, nos autos de Ação de Embargos de Terceira proposta por
CONSTANCIA GOMES DOS SANTOS
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia (Id. 5188378), que
julgou procedente o pedido da ação, para reconhecer a ineficácia da penhora efetivada na execução extrajudicial conexa, considerando que a apelada não havia prestado outorga uxória ao avalista do título executado.

Nas razões recursais (Id. 5188389), o Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado do processo, que impossibilitou a produção de provas tanto da união estável entre a apelada e o avalista ao tempo da constituição do aval, quanto da efetiva ciência da companheira do avalista em relação ao negócio jurídico no qual o imóvel foi dado em garantia.

No mérito, aduz, em síntese, que a outorga uxória prevista no art. 1.647, III, do CC/02, enquanto condição de validade para o aval, não se mostra necessária na hipótese dos autos, posto que a apelada e o avalista apenas mantinham relação de união estável. Assim, a outorga uxória para o aval somente seria indispensável se o avalista e a demandante mantivessem vínculo conjugal. Alega, outrossim, que é plenamente possível a determinação de penhora sobre a parte da meação do avalista, por força do art. 1.664 e 1.725, ambos do CC/02.

Em contrarrazões (Id. 5188396), a Apelada refuta os argumentos do recurso e pugna pelo desprovimento deste, a fim de que seja mantida a sentença de procedência.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. AVAL.

ANULAÇÃO. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISPENSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 332 DO STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSABILIDADE DE PROVAS ORAIS E PERICIAIS. PERÍODO DE DURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICABILIDADE DO IMÓVEL. CIÊNCIA DA COMPANHEIRA SOBRE O AVAL E INDICAÇÃO DO IMÓVEL COMO GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO DA NULIDADE E DO PREJUÍZO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

É possível o julgamento imediato do pedido quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados;

2.

O fundamento relativo à indispensabilidade da outorga uxória para constituição do aval pelo companheiro não se revela cabível ao caso dos autos. O STJ possui jurisprudência pacífica de que a condição de validade prevista no art. 1.647, III, do Código Civil, se restringe à hipótese aval entre cônjuges e, por isso, não se estende às relações convivência em regime de união estável, sendo inaplicável a Súmula 332 do STJ ao caso concreto;

3.

Na hipótese dos autos, entende-se que há pontos controvertidos que influenciariam diretamente sobre a pretensão do apelante em manter a penhora judicial efetivada na execução extrajudicial. A alegação de que o imóvel penhorado não integraria o patrimônio comum dos conviventes, porquanto teria sido adquirido após o término da união estável, bem como a suposta ciência da autora em relação ao aval e a caracterização do imóvel como bem de família devem ser devidamente demonstradas em instrução probatória adequada.

4.

Sendo necessária a produção de provas orais e periciais na hipótese dos autos, o julgamento antecipado do processo configura cerceamento de defesa, a ensejar o reconhecimento da nulidade da sentença de mérito.

5.

Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Conheço da apelação, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Da impugnação versada no apelo, tem-se, preliminarmente, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado o processo a restringir a produção de provas, especialmente a prova oral sobre o período de duração da união estável entre o avalista e a autora, bem como a respeito do conhecimento desta em relação ao aval dado pelo companheiro no título executivo que embasa a demanda

Preliminar de nulidade decorrente de cerceamento de defesa por julgamento antecipado do processo.

De natureza processual, a tese preliminar do Apelante diz respeito a necessidade ou não de instrução probatória do feito com a produção de outros elementos de provas, pois as provas documentais contidas nos autos não seriam suficientes para a exata compreensão da validade da penhora efetivada sobre o imóvel da autora, ora apelada.

O julgamento antecipado da lide constitui uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo e tem seu cabimento condicionado à verificação da desnecessidade de produção de provas em audiência ou à ocorrência dos efeitos da revelia, na esteira do que prescrevia o art. 355, do Código de Processo Civil.

Na verdade, extrai-se da interpretação teleológica do dispositivo citado que, para alcançar a legitimação que se espera, a aplicação da regra de julgamento antecipado da lide depende de uma
condição de possibilidade
, vale dizer,
a desnecessidade de produção de provas em audiência
. Ou seja, o julgamento imediato do pedido somente tem cabimento quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo e capaz de demonstrar os fatos alegados.

Não se perde de vista a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que entende pela inocorrência de cerceamento de defesa nos casos de julgamento antecipado do processo desde que verificada a suficiência probatória do art. 330, I, do CPC/73, conforme ilustram os julgados: AgRg no REsp 1357686/MS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 26/06/2015; AgRg no AREsp 592.690/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 05/08/2015; e, AgRg no REsp 1485438/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015.

No entanto, a despeito desse entendimento e do princípio do livre convencimento motivado, que justifica a atuação do magistrado por ocasião da análise cognitivas dos elementos de prova existentes,
é certo que a suficiência das provas deve ser buscada quanto aos elementos centrais da controvérsia do processo
. Significa dizer que, a falta de suficiente suporte probatório sobre os pontos controvertidos na demanda não autoriza o julgamento antecipado do processo.

In casu
, observa-se que apelada propôs a presente ação de embargos de terceiro, de modo a se opor à penhora judicial do seu imóvel que foi ordenada nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo nº. 0002233-64.2014.8.14.0017), proposta pelo réu, ora Apelante, em face do devedor originário e do avalista (Sr. ANTÔNIO ALBERTO NUNES). A autora, na causa de pedir, infirmou a legitimidade da penhora sobre o imóvel de acordo com os seguintes fundamentos: a) embora tivesse mantido relação de união estável com o avalista do negócio jurídico descrito no título executivo extrajudicial, esta união estável teria perdurado somente até o ano de 2009 e o aval teria sido dado em negócio jurídico celebrado em 27/5/2013, ou seja, ao tempo do aval a relação de união estável com o avalista já teria se encerrado; b) mesmo se admitindo a possibilidade de união estável com o avalista, o aval seria ineficaz em relação à autora, pois esta não teria conferido a outorga uxória, na forma do art. 1.647, III, do Código Civil, e da Súmula 332 do STJ; e, c) por fim, arguiu que o imóvel seria impassível de penhora, sendo bem de família, conforme art. 1º, da Lei 8.009/90.

Muito embora os fundamentos da procedência elencados na sentença, entende-se que as provas exclusivamente documentais dos autos não justificavam o julgamento antecipado do processo.

Com efeito, o fundamento relativo à indispensabilidade da outorga uxório para constituição do aval pelo companheiro não se revela cabível ao caso dos autos. O STJ possui jurisprudência pacífica de que a condição de validade prevista no art. 1.647, III, do Código Civil
, se restringe à hipótese aval entre cônjuges
e, por isso, não se estende às relações convivência em regime de união estável, sendo inaplicável a Súmula 332 do STJ, conforme indica o aresto abaixo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA.
UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA. DISPENSA. VALIDADE DA GARANTIA. SÚMULA Nº 332/STJ. INAPLICABILIDADE
. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO DO CÔNJUGE.

1. Não é nula, nem anulável, a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro. Não incidência da Súmula nº 332/STJ. Precedentes.
2. É possível que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 841.104/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 27/6/2016.)

Desse entendimento pacificado na jurisprudência do c. STJ, tem-se que a falta de vênia conjugal em relação à garantia dada pelo possível companheiro da autora não gera causa de nulidade ou anulabilidade do aval, pois, se tratando união estável, tal outorga convencional é desnecessária. Assim, o principal fundamento da sentença de procedência resta inaplicável à espécie dos autos.

De toda forma, quanto à questão de o imóvel não integrar o patrimônio comum dos conviventes, porquanto teria sido adquirido após o término da união estável, bem como a suposta ciência da autora em relação ao aval e a caracterização do imóvel como bem de família, considera-se que as provas dos autos não se mostram bastantes.

A rigor, importa apurar, em instrução probatória adequada: o efetivo tempo de duração da união estável da apelada com o avalista; se o imóvel dado em garantia pelo avalista integrava o patrimônio comum dos conviventes; se a autora, de algum modo, tinha conhecimento do aval feito no negócio e da indicação do imóvel no termo de confissão de dívida subscrito pelo então companheiro, bem como se o imóvel pode ser qualificado como bem de família, a luz da lei 8.009/90.

Por tais razões, a
é necessário garantir a adequada instrução probatória, com depoimentos pessoais das partes envolvidas, testemunhas, e até mesmo perícia grafotécnica
, a fim de estabelecer a convicção necessária para a desconstituição da penhora sobre o imóvel da autora.

Mutatis mutandi,
acerca de cerceamento de defesa em casos de julgamento antecipado quando há necessidade de produção, cabe citar julgado deste e. Tribunal:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. POSSE DE 02 (DOIS) QUELÔNIOS E CARNE DE ANIMAL SILVESTRE. FALTA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº. 9.605/98. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1
. O julgamento antecipado da lide, na forma preconizada pelo art. 330, I, do CPC/73 (Art. 355, I, do CPC/2015) é cabível quando não há necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos;

2. A sentença proferida pelo juízo a quo configura hipótese de cerceamento de defesa, pois, apesar do julgamento antecipado da lide, consolidando a procedência do pedido, verifica-se a necessidade produção de outros elementos de prova, face a controvérsia existente em relação a ocorrência concreta de dano ambiental;

3. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJE/PA, Acórdão nº.

172.183, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-23, Publicado em 2017-03-24)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO BASEADO NA CERTIDÃO DE BATISMO. ACATADAS. SENTENÇA ENTENDEU QUE NÃO HÁ NENHUM ERRO A SER CORRIGIDO. BATISTÉRIO APRESENTA DATA DE NASCIMENTO DIFERENTE DO REGISTRO. INDÍCIO DE ERRO. COMPROVANTE DE BASTISMO TEM VALOR PROBANTE. IMPUGNAÇÃO DO MP. APLICAÇÃO DO §1º DO ART. 109 DA LEI Nº 6.015/74. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA CONFIGUROU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JURISDICIONADO TEM DIREITO AO REGULAR TRAMITE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO COM A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES TJ ́S E STJ.

(TJE/PA, Acórdão nº.

163.314, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-18, Publicado em 2016-08-19)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.022.359/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.

Portanto, na espécie, tem-se caracterizada a indispensabilidade de outras provas além dos documentos juntados, como forma de assegurar a ampla defesa e o direito à prova. Ressalte-se que, no contexto do livre convencimento motivado da amplitude cognitiva probatória, há que se sobrelevar o princípio da comunhão da prova, de modo que todas as provas constantes dos autos devem ser analisadas e valoradas.

ASSIM,
pelos fundamentos acima expostos
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para acolher a preliminar e declarar nula a sentença da juíza
a quo
por cerceamento defesa
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de instrução probatória e produção das demais provas necessárias ao exame do mérito dos embargos de terceiro.

No mais, prejudicado o mérito da apelação.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2022